Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA APELADO: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, Leonardo dos Anjos Ferreira de Souza, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das alegações de litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça arguidas nas contrarrazões Id. 28716421. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora